Tribunal: TJBA
Processo: 8028230-61.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028230-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 129, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, QUE PRECISA SER MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OSTENTAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. INACOLHIDA. A MERA FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE OSTENTADAS PELO INCULPADO NÃO IMPÕE, POR SI SÓ, A CONCESSÃO DA ORDEM EM SEU FAVOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.

Paciente preso, em 18 de abril de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 1°, II, do Código Penal Brasileiro. Na sequência, em 22 de abril de 2024, foi proferida decisão convertendo a prisão flagrancial em preventiva.

2- Consta dos autos
que o Inculpado
agrediu a vítima com um pedaço de pau,
desferindo golpes em sua cabeça, causando-lhe graves danos físicos, como uma
sutura de 35 (trinta e cinco) pontos.

3.
Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão segregatória com lastro na garantia da ordem pública (
cujo conceito abrange a ideia de acautelar e apascentar o meio social e a credibilidade da justiça), em virtude de restar comprovado que o fato é grave e existe a possibilidade de continuação da prática delitiva.

4- As alegadas condições pessoais do Paciente, por si sós, não tem o condão de impedir a segregação cautelar, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais acerca da matéria.

5- N
ão restou vislumbrado que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão sejam adequadas ao caso concreto.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas

Corpus nº.
8028230-61.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
VALDOMIRO SOUZA DOS SANTOS
, apontando, como Autoridade Coatora,
o MM. JU
IZ
DE DIREITO DA CO
M
ARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA
.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do relator.